Tribunal: TJES
Processo: 5033798-54.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033798-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONY DE JESUS BATISTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5033798-54.2023.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
RONY DE JESUS BATISTA
.

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC C/C ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. ADVERTÊNCIA ANTERIOR DESCUMPRIDA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos por RONY DE JESUS BATISTA contra o acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores, os quais, por sua vez, visavam reformar
o acórdão
que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

2. Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de erro material na qualificação da parte ré (denominada "ente político" em vez de autarquia) e na natureza da posse do veículo ("venda" em vez de empréstimo), bem como contradição no reconhecimento de sua negligência quanto à indicação do condutor, ato que afirma ter realizado via sistema SENATRAN. Requer o saneamento dos vícios com efeitos infringentes e o afastamento da multa por litigância protelatória.

3. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e, subsidiariamente, o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da leitura atenta do acórdão anteriormente proferido (Id. 16939110), denota-se que o Colegiado já enfrentou a matéria, ficando claro que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. As "imprecisões" terminológicas apontadas (ente político/venda) são irrelevantes para o deslinde da causa e não possuem o condão de alterar a conclusão lógica do julgado, que se pautou na ausência de comprovação cabal do fato constitutivo do direito do autor e na preclusão administrativa.

5. Ademais, a alegada contradição reflete, na verdade, o mero inconformismo da parte com a interpretação das provas e do direito realizada por esta Turma, configurando nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A insistência do embargante em reiterar argumentos já rechaçados, sob o manto de supostos vícios inexistentes, desafia a celeridade processual e a boa-fé objetiva.

6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar a inexistência de vícios e a natureza meritória da irresignação. Ao renovar a insurgência com os mesmos fundamentos, a parte demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso, buscando retardar o trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável.

7. Pelo fundamentado e considerando a advertência expressa contida no item 6 do acórdão de Id. 16939110, concretizo a penalidade ali anunciada, dada a reiteração de embargos declaratórios manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

8
.
Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.
CONDENO
o embargante ao pagamento de multa que arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
(
A
rt. 1.026, § 2º, do
CPC
).

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)